Tribunal: STF
Processo: ARE 1345257
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CEVEIS — PREVIDENCIÁRIO — SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO — FUNÇÃO GRATIFICADA DIREÇÃO ESCOLAR — INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA — IMPOSSIBILIDADE CARÁTER PROPTER LABOREM — LEI COMPLEMENTAR N° 309/04 — INDEVIDA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — DIREITO À RESTITUIÇÃO — CORREÇÃO MONETÁRIA — INCIDÊNCIA DO INPC ANTES DA LEI N° 11960/09 — APÓS INCIDE A TAXA REFERENCIAL — JUROS MORATÓRIOS — HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIRMADOS DE FORMA PROPORCIONAL E EQUÂNIME — MODIFICAÇÃO INDEVIDA — REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA — RECURSO DOS REQUERENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS — RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO — SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1 — A função gratificada, em regra, possui natureza transitória (caráter propter laborem) e contingente. Transitória porque perdura enquanto presentes as condições anormais de serviço e contingente porque, por regra, não se incorporam aos regulares vencimentos, eis que pagas em situações momentâneas.



    2 - As gratificações outorgadas ao servidor serão incorporadas aos seus vencimentos tão somente caso haja expressa previsão legal para tanto. Assim, no silêncio da lei, entende se que a gratificação somente será devida enquanto perdurarem as condições extraordinárias de sua realização.



    3 — No caso dos autos, não há previsão legal para a pretendida incorporação da gratificação Direção Escolar. Ao revés, o artigo 5° da LC n° 30904, alterado pela LC n° 40807 é claro ao firmar que a referida gratificação não integra os vencimentos para efeitos de fixação de proventos.



    4 - Não incide a contribuição previdenciárá sobre as parcelas pagas a servidores públicos em atividade no exercício de cargos ou funções gratificadas, após a edição da Lei n. 9.527'97, que vedou a incorporação da retribuição aos futuros proventos e pensões (REsp 957.105/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,).



    5 - A conduta indevida praticada pela Administração Pública não garante a incorporação aos proventos de aposentadoria da verba referente à função gratificada, mas tão somente obriga o IPAJM a realizar a restituição dos valores indevidamente retidos a título de contribuição previdenciária sobre a referida verba, respeitado o prazo da prescrição quinquenal.



    6 — Tratando-se da correção monetária, a Taxa Referencial devera incidir no período posterior à edição da Lei n° 11.9602009 e, antes desse período, deverá ser observado o índice adotado pela eg. Corregedoria Geral da Justiça deste Sodalício -1P0/INPC (até 29.06.2009). In casu, há parcelas que se venceram antes da edição da Lei n° 11.9602009, norma que passou a prever a aplicação da TR, de modo que tal índice apenas pode ser aplicado a partir de então e, anteriormente, o índice aplicável era o INPC. 



    7 — Por seu turno, os juros moratorios devem incidir da seguinte maneira: (a) período de 24.08.2001 a 29.06.2009: percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês e (b) período posterior a 29.06.2009: percentual estabelecido pela caderneta de poupança.



    8 — No tocante à fixação dos honorários advocatícios, considera-se não merecer retoques a sentença proferida pelo juízo singular, tendo em vista que fixada em patamar compatível com as diretrizes legalmente estabelecidas, mostrando-se proporcional e equânime.



    9 — Remessa necessária conhecida. Recurso de DENISIA DOS SANTOS ROCHA LEPAUS conhecido e desprovido. Recurso da autarquia previdenciária e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7°, VI; 37, "caput"; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente